Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos acusados contra sentença que os condenou, em concurso material, pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, CP) e roubo majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, CP), com penas fixadas em 14 (catorze) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado. As defesas buscaram absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de crime único, afastamento de qualificadoras e redimensionamento das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a prática de crime único de roubo, absorvendo o furto; (ii) absolver os réus por insuficiência de provas; (iii) afastar a majorante do uso de arma de fogo; (iv) afastar a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias judiciais; e (v) admitir a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo reconhecimento fotográfico, filmagens, confissões extrajudiciais, provas documentais e testemunhais.
4. A versão da vítima se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, o que legitima sua valoração como prova idônea para sustentar a condenação.
5. O reconhecimento da autoria por fotografia, confirmado em Juízo, tem validade quando realizado com segurança e corroborado por demais provas.
6. A prática de compras com cartões subtraídos em momento distinto e por meio de fraude configura crime autônomo de furto qualificado, afastando a tese de crime único ou exaurimento do roubo.
7. A majorante do uso de arma de fogo se mantém, mesmo sem apreensão ou perícia, diante de prova testemunhal, filmagens e confissões que confirmam seu uso na empreitada criminosa.
8. A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes é legítima quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.
9. É válida a utilização de condenações pretéritas com trânsito em julgado superior a cinco anos para negativar os antecedentes, conforme fixado pelo STF no Tema 150.
10. É legítima a consideração negativa das circunstâncias do crime, especialmente quando presentes duas qualificadoras distintas, podendo-se valorar uma na primeira fase e outra na terceira.
11. A compensação entre confissão espontânea e multirreincidência é incabível, diante da preponderância desta última, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 585.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A utilização de cartão bancário subtraído para compras por aproximação, em contexto diverso do roubo, configura crime autônomo de furto qualificado.
2. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2o-A, I, do CP, quando comprovada por outros meios de prova.
3. A prática do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4. Condenações antigas podem ser utilizadas para negativar os antecedentes, independentemente do decurso de mais de cinco anos.
5. A compensação entre confissão espontânea e multirreincidência não é integral, prevalecendo esta última na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 68, 69, 155, § 4o, II e IV, e 157, § 2o, II, § 2o-A, I; CPP, art. 386, III, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022 (Tema 585); STF, RE 593.818, rel. Min. Ayres Britto (Tema 150); STJ, AgRg no HC 788.681/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; TJDFT, Acórdãos 2008691, 2004805, 1992422, 1981338, 1927727, entre outros.